Tribunal: TJDFT
Processo: 0038157-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0038157-60.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL APELADO: ALLIED GONCALVES TONIN, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA D E C I S A O O Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, conjuntamente, interpõem o presente recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública. Contrarrazões anexadas ao Id. 16861379, pág. 01/07. Parte apelante isenta de custas, por ser ente público. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo, retornem-me conclusos. Brasília, 22 de junho de 2020 21:52:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator